Tribunal: CARF
Processo: 12963.720014/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12963.720014/2017-09
RESOLUÇÃO
3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
P. SEVERINI NETTO COMERCIAL LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator. O Conselheiro Paulo Guilherme
Deroulede acompanhou pelas conclusões, admitindo a aplicação do artigo 16, §4o, c do Decreto no
70.235/72.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
2
Por bem descrever as etapas do presente processo administrativo, transcrevo, a
seguir, trechos relevantes do relatório do acórdão da DRJ:

1. A empresa acima identificada foi submetida a procedimento fiscal, que resultou
na lavratura dos seguintes Autos de Infração, tendo em vista o desconto de
créditos indevidos na apuração da contribuição, nos períodos de apuração de
maio a julho/2012:
- Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS não
cumulativa (fls. 02/06), que inclui o tributo, multa de ofício e juros de mora
calculados até 04/2017, num total de R$ 1.548.907,60;
- Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS não cumulativo (fls.
07/11), que inclui o tributo, multa de ofício e juros de mora calculados até
04/2017, num total de R$ 336.220,68.
2. Os demonstrativos de apuração, cálculo dos juros e demais acréscimos legais,
fazem parte dos Auto de Infração.
3. No Relatório Fiscal (fls. 15/44) consta: o embasamento legal para
aproveitamento dos créditos na modalidade não cumulativa; informações sobre o
procedimento de fiscalização, no qual foram utilizadas as informações dadas pela
contribuinte à Receita Federal por meio do DACON, da DCTF e nos arquivos
digitais do programa de escrituração digital SPED - EFD – Contribuições; que a
empresa atua no ramo de comércio atacadista e varejista de mercadorias em
geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, exercendo
a revenda de mercadorias adquiridas de terceiros; que no período considerado a
empresa apurou créditos de PIS e COFINS declarando-os em DACON, recolhendo
parte do tributo declarado em DCTF e descontando parte do débito apurado; que
há débitos suspensos por meio do processo judicial n°
0003094-
31.2005.4.01.3810.
4. Por fim, concluiu: que foram apurados créditos em desacordo com a legislação
vigente e que parte das aquisições de mercadorias para revenda declaradas no
período em análise foi enquadrada nas regras legais que não dão direito ao
crédito pelo regime não cumulativo, além de erros de classificação e outras
situações e, sendo assim, foram realizadas as devidas glosas e os respectivos
lançamentos de débitos apurados de PIS e de COFINS. Sobre as divergências
encontradas, foram feitas algumas considerações, abaixo sintetizadas:
- Despesa de energia elétrica: para o mês 07/2012, foram consideradas somente
as NOTAS FISCAIS / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA apresentadas pela empresa cuja
classificação está enquadrada na categoria COMERCIAL.
- Despesas com frete: foram glosadas as informações prestadas nos arquivos
digitais que não geram créditos.
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
3
- Serviços utilizados como insumo: a empresa declara a constituição de crédito de
PIS e de COFINS de Serviços Utilizados como Insumos na Aquisição de
Mercadorias, cujo participante é a empresa TRANSVILA TRANSPORTES E
LOGISTICA LTDA. A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados com
relação a bens e serviços utilizados como insumo, desde que comprove a
prestação de serviço ou a fabricação de bens ou produtos destinados à venda, o
que não é o caso dos atacadistas e dos varejistas que revendem mercadorias
adquiridas no mercado.
- Crédito presumido: a empresa adquire e revende tanto a carne bovina como a
suína e a de ave no varejo a consumidor final por meio do estabelecimento CNPJ
23.637.077/0012-25 (Supermercado Vila Sul).
- Para carne bovina, nos termos da Lei no 12.058/2009, a suspensão não alcança
as vendas dessa carne no varejo e não gera direito ao crédito para a empresa
varejista. A empresa declara crédito presumido na EFD contribuições na aquisição
de carne bovina, e informa erroneamente como bens de revenda em seus
DACON.
- Para a carne suína e de ave, nos termos da Lei no 12.350/2010, a suspensão não
alcança as vendas a varejo desse tipo de carne. A empresa declara crédito
presumido na EFD contribuições na aquisição de carne de ave e suína, no entanto,
informa erroneamente essas aquisições como bens de revenda em seus DACON.
- Produtos Hortículas e frutas dos Capítulos 7 e 8 da TIPI, Massas alimentícias
classificadas na posição 19.02 da TIPI, Pré-misturas próprias para fabricação de
pão e pão comum, Queijos e seus derivados: a empresa constitui créditos de
diversos produtos são tributados à alíquota zero e que não gera direito a crédito.
- Divergência entre os valores declarados em DACON e na EFD contribuições:
Conforme demonstrativos constantes no Relatório, a empresa declara créditos no
DACON maior do que os registrados em sua EFD – Contribuições, conclusão obtida
pelo confronto entre esses documentos informados pela própria contribuinte.
5. Como resultado das análises foram elaborados Anexos (fls. 45/215) contendo a
análise de créditos e reconstituição do DACON para cada período analisado. Foi
também informado que, dos débitos apurados pela empresa, foram descontados
os créditos aceitos e concedidos e também excluídos os débitos suspensos por
medida judicial, considerado ainda o pagamento efetuado em cada mês,
resultando num débito a ser lançado, cujos demonstrativos são reproduzidos
abaixo: (...)
6. A interessada tomou ciência dos Autos de Infração em 05/04/2017 (fl. 256), e
interpôs a impugnação de fls. 261/285 em 03/05/2017 (fl. 258), na qual alega, em
síntese, que:
- A fiscalização glosou créditos por entender que as seguintes mercadorias fariam
parte do rol de produtos com incidência monofásica de PIS e COFINS: refresco em
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
4
pó; sabonete líquido; xarope de groselha; toalha umedecida; shampoo para
cachorro; regulador de gás; sabão de limpeza em barra; álcool para uso
doméstico; óleo de gergelim.
- Como revelam as notas fiscais emitidas pelos fornecedores, juntadas aos autos,
essas mercadorias não têm incidência monofásica.
- Com relação ao refresco em pó, a fiscalização entendeu que a classificação
correta seria a referente a “preparações de bebidas refrigerantes”, todavia, no
próprio texto da tabela Sped, está definido que o concentrado tem capacidade de
diluição de até 10 partes da bebida pronta para cada parte do concentrado, ou
seja, cada 100 gramas do concentrado resultaria em 01 (um) litro da bebida
pronta. No caso presente, conforme revela a própria embalagem dos
concentrados, cada 10 (dez)
gramas do produto resulta em um litro da bebida pronta, ou seja, o poder de
diluição é 10 (dez) vezes maior.
- O próprio site do fabricante ("mondelez international.com") revela que o pó
para bebida pode ser preparado mediante diluição em água ou em leite, o que
não ocorre com a preparação do refrigerante, que só pode ser diluído em água.
Além disso, o refresco em pó é um complemento alimentar, contendo vitaminas
C, D e Zinco, enquanto o pó para preparação de refrigerantes não têm tais
propriedades.
- Quanto ao álcool para limpeza doméstica, não é álcool carburante. Pela Lei no
11.727/2008, tal produto têm incidência de PIS e COFINS não cumulativos.
- O óleo de gergelim passou a ter incidência monofásica apenas em agosto de
2013.
- Errônea consideração como alíquota zero: A fiscalização considerou uma série
de mercadorias adquiridas pela impugnante como se as alíquotas de PIS e COFINS
fossem zero quando, na verdade, havia incidência das contribuições. As
mercadorias são as seguintes:
- Queijos especiais, preparo pronto para fondue e molho de queijo: a fiscalização
enquadrou queijos importados ou especiais, como camembert, brie, roquefort,
etc., e também preparado para fondue, inclusive de chocolate, e molho de queijo
Polenghi, como se fossem queijos não maturados, populares e expressamente
descritos na classificação Sped 111, que se refere apenas a mozzarela, queijo
minas, queijo prato, queijo coalho, ricota, requeijão, provolone, parmesão e
queijos frescos não maturados. Os produtos não se enquadram na exceção da
incidência monofásica.
- Flores: a impugnante vendia flores plantadas em vasos para a decoração de
ambientes, e a fiscalização os classificou como se fossem sementes e mudas
destinadas à semeadura e plantio para reprodução (classificação Sped 103).
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
5
- Alho frito: A fiscalização confundiu preparado de alho e sal frito com alho in
natura ou produtos cozidos no vapor ou congelados que representam a exceção
da incidência monofásica, conforme Artigo 28, inciso III da Lei n. 10865 de 2004.
- Preparado com maçã crocante, açúcar e mel: A fiscalização confundiu o
preparado com a fruta maçã fresca, que se enquadra na exceção de incidência
monofásica.
- Aveia industrializada e embalada: não se enquadra no artigo 1, inciso IX da Lei
10925 de 2004 que trata de farinhas, grumos, semolas, grãos esmagados ou em
flocos de milho.
- Amaranto: Consta da nota fiscal que o produto não possui incidência
monofásica, mesmo por que, se trata de um tempero industrializado pronto e não
um produto natural.
- Pães diversos: produtos industrializados e embalados pelo fabricante foram
considerados como mistura para pão comum e pão francês.
- Farofas diversas, farinha de rosca: A fiscalização confundiu preparados
industrializados e embalados pela indústria de farofa e de farinha de rosca com
farinha natural, que se refere a farinhas, grumos, sêmolas, grãos esmagados ou
em flocos de milho.
- Pizza pronta industrializada e embalada pelo fabricante: foi confundido com
massas alimentícias para confecção de pasteis e macarrão, que tem alíquota zero.
- Pedra de jardim: vem tributado pelo fornecedor.
- Junta as tabelas do código Sped e a relação das mercadorias com respectivas
notas fiscais, datas e descrição que comprovam essas mercadorias têm incidência
de PIS e COFINS nas suas alíquotas normais.
- Creditamentos com alíquotas diferenciadas - carnes bovinas, suínas e de aves: a
fiscalização glosou erroneamente a aquisição para revenda destes produtos
entendendo que não haveria incidência, em função de suspensão, no entanto,
pelas Leis 12.058/09, que se refere às carnes bovinas e 12.350/10, que se refere
às carnes suínas e de aves, existe efetiva incidência de PIS e de COFINS sobre tais
mercadorias, nas aquisições e vendas por estabelecimentos varejistas.
- Junta relação de todas as Notas Fiscais de seus fornecedores para o seu
estabelecimento varejista Vila Sul Supermercado, cujos créditos foram glosados,
que comprovam as aquisições e que serviram de base para a impugnante
aproveitar os créditos, mediante cálculo dos créditos presumidos da forma
autorizada na Lei 12350-10. Junta também estudo da ABAS referente a legislação
mencionada.
- Da mesma forma, a fiscalização glosou o aproveitamento de crédito de carnes
industrializadas como se fossem carne in natura na transação do produtor para o
frigorifico, única hipótese em que haveria suspensão. Junta exemplos de Notas
Fiscais de aquisição destes produtos.
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
6
- A fiscalização considerou petisco industrializado e embalado para cachorro, com
nome comercial osso XDog e devidamente tributado pelo fornecedor, como
revelam as anexas notas fiscais, como se fosse osso in natura.
- Da mesma forma, considerou alimento para pássaros como se fosse alíquota
zero, enquanto, pela nota fiscal do fornecedor, é tributado.
- Foram glosados equivocadamente créditos referentes à aquisição de carnes,
relacionadas como bem não considerado insumo, quando se tratam de bens para
revenda.
- Duplicidade de dedução do desconto na base de cálculo: a fiscalização glosou o
aproveitamento de crédito relativo a descontos outorgados pelos fornecedores,
que já haviam sido desconsiderados. A impugnante já havia deduzido da base de
cálculo do PIS e COFINS incidentes nas mercadorias que comprou com desconto, o
valor das exações, já calculadas com o referido desconto. A impugnante
aproveitou o crédito de PIS e COFINS nas aquisições de mercadorias com
desconto sob o que foi efetivamente cobrado pelo fornecedor.
- No caso de devolução de mercadorias pelo cliente, a impugnante aproveitou
como crédito, exatamente o mesmo valor de PIS e COFINS destacado, lançado e
pagos sobre a saída das mercadorias.
- Junta planilha e respectivas notas fiscais exemplificativas, discriminando as
mercadorias adquiridas com desconto e devolvidas, respectivo valor, o valor do
desconto (no caso das mercadorias adquiridas), bem como os créditos tomados
de PIS e COFINS.
- Glosa de crédito de insumos - frete: A fiscalização entendeu que o frete pago
pela impugnante, com incidência de PIS e COFINS, não poderia ser considerado
insumo.
- Junta planilha detalhada de todos os créditos aproveitados no período objeto da
autuação, bem como, por amostragem, conhecimentos de transporte rodoviário
de carga emitidos contra a impugnante pelas empresas que lhe prestaram
serviços e contratos de prestação de serviços de transporte.
- A Impugnante entrega mercadorias com frete incluso na venda em mais de 250
cidades de São Paulo e Minas Gerais, com veículos contratados. O transporte é
serviço, assim expressamente reconhecido pelo artigo 155, inciso II, da
Constituição Federal e, no caso da Impugnante, é parte de sua atividade, posto
que seus clientes, constituídos por comerciantes varejistas como supermercados,
vendas, empórios e bares, que atendem consumidores finais, necessitam receber
as mercadorias, estocadas na Matriz em Poços de Caldas-MG, nos seus próprios
estabelecimentos, sendo a entrega parte integrante do negócio jurídico celebrado
e a própria razão de ser do atacadista distribuidor, que é a atividade principal da
Impugnante.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
7
- Existe o direito ao creditamento conforme definido nos dispositivos legais (art.
3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03). O parágrafo 12o do artigo 195 da Constituição
Federal prevê a não cumulatividade do PIS e da COFINS para setores da atividade
econômica. Não pode existir limitação ao direito de creditamento pela legislação
infraconstitucional.
- Como as legislações do PIS e da COFINS não definem o conceito de insumo, a
jurisprudência vem entendendo que o conceito aplicável às referidas
contribuições não é o previsto na legislação do IPI, mas sim o previsto na
legislação do Imposto de Renda, ou seja, tudo o que for necessário para a
atividade da empresa é insumo, para efeito de creditamento de PIS e COFINS.
- Glosa no aproveitamento de créditos nos insumos de energia elétrica e
transporte municipal de entrega de mercadorias: A fiscalização glosou o
aproveitamento de crédito relativo à energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da Impugante (matriz e filiais), bem como despesas de
transporte para entrega realizada dentro do próprio município em razão das
vendas CIF, que a impugnante faz a seus clientes, como acima ventilado, que
foram classificadas contabilmente como NFDESP no SPED contribuições da
Impugnante.
- Junta relação das Notas Fiscais emitidas, respectivas faturas - notas fiscais dos
fornecedores que comprovam o efetivo pagamento e fornecimento dos serviços.
- Referidos serviços são insumos, sendo possível o creditamento.
- Glosa de crédito de fornecedor inidôneo: Considera ilegais as glosas de créditos
relacionados às aquisições de mercadorias da YORK S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO
e DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ABC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, em razão de
inidoneidade. A declaração de inidoneidade foi posterior às emissões dos
documentos fiscais e aquisições das mercadorias.
- Junta a relação dos créditos glosados bem como SINTEGRA de ICMS dos
fornecedores que comprovam estarem os mesmos em situação normal no
momento das respectivas aquisições.
- Cita decisões judiciais e decisões administrativas para corroborar seus
entendimentos.
- Requer a improcedência da ação fiscal e cancelamento das autuações.
- Tendo em vista que a Impugnante é empresa atacadista e varejista de grande
porte, com milhares de notas fiscais emitidas diariamente, torna-se impossível a
juntada de toda a documentação necessária para a prova das alegações
constantes da presente Impugnação, tanto que foram juntadas algumas Notas
Fiscais a título exemplificativo e por amostragem.
- Usando da faculdade expressamente prevista no artigo 38 da Lei 9784/99,
requer seja designada perícia, a ser realizada nos moldes do previsto nos artigos
464 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, (Lei 13.105/15), para resposta
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
8
dos quesitos discriminados na impugnação, e indica assistente técnico para
acompanhar a perícia.
7. Os documentos apresentados com a impugnação encontram-se juntados aos
autos.
8. Diante das alegações da impugnante e documentação comprobatória
apresentada, esta Turma de Julgamento encaminhou os autos à Delegacia de
origem para diligência, conforme despacho de fls. 1.109/1.111, a fim de
complementar a instrução do processo e corrigir ou esclarecer algumas
inconsistências apontadas pela recorrente no levantamento fiscal.
9. Após realização de diligência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Poços
de Caldas/MG elaborou o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 1.113/1.125, no
qual foram respondidos os questionamentos feitos por esta Turma de
Julgamento, informados os procedimentos e fundamentações para as glosas de
créditos mantidas e os créditos restabelecidos, e também anexadas novas
planilhas com as respectivas correções e informações. Como resultado, com os
novos valores apurados, não houveram débitos a lançar, apenas créditos a glosar,
conforme tabelas reproduzidas a seguir: (...)
10. Da referida diligência, extraio as seguintes informações:
- Glosas de créditos relativos à aquisição de mercadorias de fornecedores
considerados inidôneos: Segundo os registros na Receita Federal, em seus bancos
de dados internos relativos aos cadastros das empresas, a Distribuidora de
Bebidas ABC, CNPJ matriz 71.059.521/0001-62, foi baixada por incorporação em
01/06/2012, a YORK, CNPJ matriz 43.992.908/0001-31, foi baixada por
incorporação em 24/01/2011 e a HYPERA, CNPJ matriz 02.932.074/0001-91, se
encontrava ativa no período considerado. Portanto, conforme Anexos I A, I B e I C,
as vendas dessas empresas foram consideradas como sujeitas a crédito para
eventos ocorridos antes das dadas de suas baixas nos sistemas da RFB, exceto
para a empresa HYPERA que reativamos todos os créditos antes glosados.
- Com relação às glosas nas aquisições de: refresco em pó, sabonete líquido,
xarope de groselha, toalha umedecida, shampoo para cachorro, regulador de gás,
sabão de limpeza em barra, álcool para uso doméstico, e óleo de gergelim:
Confrontamos em nossas reanálises as informações das EFD – Contribuições -
sobre as aquisições com créditos com os valores destacados de PIS e COFINS nas
notas fiscais eletrônicas emitidas pelos fornecedores do contribuinte e retificamos
as planilhas Anexos I – A, I - B e I - C – Análise fiscal de Créditos – EFD –
Contribuições – Planilha corrigida – Diligência – reestabelecendo parte dos
créditos informados pelo contribuinte.
- Com relação às aquisições de queijos especiais (Camembert, Brie, Roqueford),
preparados para fondue, flores em vasos, preparado de alho e sal frito, preparado
com maçã açúcar e mel, aveia industrializada, amarento, farofa industrializada,
pizza industrializada e pedra para jardim: Restabelecemos parte dos créditos para
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
9
os produtos citados, conforme resposta no item anterior. Quanto às flores
reativamos também tais créditos tendo em vista tratar-se de vendas de empresas
do Simples Nacional e que segundo o Ato Declaratório Interpretativo RFB 15/2007
existe tal possibilidade de créditos de PIS e COFINS nas aquisições de bens e
serviços dessas empresas.
- Quanto ao questionamento referente às aquisições de carnes bovinas, suínas e
de aves, carnes industrializadas adquiridas, consideradas como carne in natura,
petisco industrializado para cachorro (osso Xdog), considerado como osso in
natura: após reanálise do FISCO, verificamos que trata-se de aquisição com
suspensão de carnes, bovinas, suínas e de aves de empresa varejista (Vila Sul
Supermercado - estabelecimento CNPJ 23.637.077/0012-25) de acordo com o art.
34 da Lei no 12.058/2009 com redação dada pela Lei no 12.350/2010 e pela MP no
609/2013 e art. 56 da Lei no 12.350/10 e pela MP no 609/2013... foram reativados
os créditos presumidos e discriminados em tais anexos.
- Despesas com energia elétrica: ratificamos que foram consideradas somente as
NOTAS FISCAIS / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA apresentadas em nome da
empresa P. Severini cuja classificação está enquadrada na categoria COMERCIAL.
- Por exemplo, a NF 6.038.965 referente ao mês de 05/2012 é de classificação
residencial em nome de Lourenço Santos Silvestre, portanto Pessoa Física, sem
direito a crédito. Uma outra nota fiscal sem direito a crédito é a de número
15488802 referente ao mês de 07/2012 em nome de João B Sanches, sendo
também de classificação residencial, sendo que nenhuma dessas estão em nome
do contribuinte em questão, a P. Severini Netto Comercial LTDA, CNPJ
23.637.077/0001-72 ou suas filiais.
- Assim, mantemos os valores aceitos de despesas com energia elétrica do
procedimento fiscal inicial.
- Com relação às despesas com frete glosadas: no DACON, a empresa divide a
informação nas rubricas "Serviços utilizados como insumos" e "Despesas de
Armazenamento e Fretes na Operação de Venda". Já, na EFD – Contribuições,
todo valor de frete é informado como “Despesas de Armazenamento e Fretes na
Operação de Venda”. As análises dessas operações foram divididas em:
- Serviços utilizados como insumos: Nos casos em que as planilhas dos anexos
indicaram a regra “59 - Natureza do frete informada é incompatível com operação
com direito a crédito” – significa que as informações nesses registros não
correspondem a fretes nas aquisições de mercadorias. A empresa não separa os
fretes, confundido os de compras com os de venda nas mesmas operações.
Apresenta exemplo onde a empresa informa créditos com aquisição de frete
como se fosse serviços utilizados como insumos, no entanto, ela também informa
na mesma operação como se fosse crédito de frete na venda.
- Portanto, na reavaliação dessas operações de frete de aquisição como insumos,
apesar da empresa ter apresentado cópias escaneadas dos conhecimentos de
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
10
transporte, ela não registra em sua contabilidade fiscal os fatos geradores de
créditos de PIS e COFINS de acordo com o leiaute estabelecido pelo SPED,
conforme Instrução Normativa RFB n° 1.252/2012 e suas alterações, portanto,
entendemos não fazer jus aos créditos pleiteados, já que a EFD – Contribuições é
o documento digital obrigatório para determinadas empresas e respaldam os
créditos constituídos e utilizados a título de PIS e COFINS. Assim, mantemos os
valores aceitos pelo FISCO informados no procedimento fiscal inicial.
- Despesas de Armazenamento e Fretes na Operação de Venda: para essas
despesas de frete foram mantidos os valores de créditos informados nas EFD –
Contribuições, conforme Anexos I A, B e C.
- Quanto às correções efetuadas pela autoridade fiscal nas bases de cálculo dos
créditos, para as quais a defesa alegou que, em diversos casos, a fiscalização
deduziu da base de cálculo o desconto concedido pelo fornecedor, embora a
recorrente já o tivesse deduzido antes de apurar os créditos de PIS e COFINS, foi
informado que o procedimento fiscal utilizou para formar a base de cálculo aceita,
os valores informados pela empresa nos registros do SPED - EFD Contribuições,
conforme exemplos citados, aplicando, neste caso, a regra 48 - Base de cálculo de
cálculo apurada incorretamente. Base de cálculo Fisco = Valor do item – Valor do
desconto. Para esses casos, apesar da regra "base de cálculo incorreta",
retificamos a planilha do Anexo I com a informação " Sujeito a crédito" nos
valores apurados conforme explicações acima.
- Com relação à base de cálculo dos créditos referentes à devolução de
mercadorias pelo cliente, o procedimento fiscal considerou, conforme Anexos I A,
I B e I C do relatório fiscal, os valores de base de cálculo informados pela própria
empresa.
- Conforme detalhado nos subitens anteriores, foram mantidos os valores
apurados no procedimento fiscal original como base de cálculo tanto para as
aquisições com créditos como para as devoluções de vendas também com
créditos. A exceção se faz nos casos de algumas mercadorias que nas operações
tanto de aquisição como de devolução de vendas o FISCO entendeu em sua
reavaliação ter direito ao crédito.
- Importante esclarecer que todo procedimento fiscal levou em conta as
aquisições com direito a crédito com as apropriações e vinculações a Receita
Tributada no Mercado Interno, já que a empresa atua no ramo atacadista de
mercadorias, apenas revendendo tais mercadorias adquiridas de terceiros. A
vinculação de crédito a Receita Não Tributada no Mercado Interno deve-se às
vendas de mercadorias efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, no caso em que a legislação admite créditos na aquisição dessas
mercadorias, o que não é o caso em análise.
11. A interessada tomou ciência da diligência fiscal em 07/04/2020 (fl. 1.340) e
apresentou a resposta à intimação de fls. 1.345/1.355 em 23/04/2020 (fl. 1.342),
na qual alega, em síntese, que:
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
11
- Fornecedores considerados inidôneos: a fiscalização acatou os argumentos de
que não poderia glosar os créditos de operações anteriores às declarações de
inidoneidade, todavia, errou ao fazer os cálculos restabelecendo os créditos.
- O fornecedor YORK AS Industria e Comercio, CNPJ 439929080004-84, emitiu a
nota fiscal em maio de 2012 e teve a declaração de inidoneidade em fevereiro de
2013 (Doc I). O fornecedor Distribuidora de Bebidas ABC, CNPJ 71.059.5210027-
00, emitiu a nota fiscal em junho de 2012 e teve a declaração de inidoneidade em
janeiro de 2015 (Doc II). Na planilha de restabelecimento de cálculos, embora a
fiscalização diga que restabeleceu os créditos referentes aos fornecedores acima,
não o fez.
- Para o fornecedor HYPERA, que diz que não reativou o crédito, na verdade o fez
na planilha. De qualquer modo, deve ser restabelecido, pois a nota fiscal é
anterior à declaração de inidoneidade.
- Álcool para uso doméstico: não é álcool carburante, tratado na Lei 10.865/2004,
como incidência monofásica. Deve ser lembrado que o álcool, saindo das usinas,
não tem finalidade definida. Tal finalidade se dará apenas no momento da
comercialização posterior. Pela Lei 11.727/2008, o álcool para limpeza não tem
incidência monofásica, mas sim incidência de PIS e COFINS não cumulativos.
- Os queijos com ervas finas, cheddar, preparado para Fondue e cream chease,
devem ter os créditos restabelecidos (cita Notas Fiscais de fls. 398/401 e Doc. III).
A fiscalização enquadrou tais tipos de queijo como se fossem queijos não
maturados, populares, expressamente descritos na classificação Sped 111, e se
referem apenas a mozzarela, queijo minas, queijo prato, queijo coalho, ricota,
requeijão, provolone, parmesão e queijos frescos não maturados. Não se
enquadram na exceção da incidência monofásica.
- A fiscalização não restabeleceu os créditos na aquisição de preparado de alho e
sal frito pois os confundiu com alho in natura ou produtos cozidos no vapor ou
congelados.
- A fiscalização não restabeleceu os créditos do preparado com maçã crocante,
açúcar e mel, pois o confundiu a fruta maçã fresca. (cita Nota fiscais de fls. 431/433) Amarant
não possui incidência monofásica, mesmo por que se trata de um tempero
industrializado pronto e não um produto natural (cita notas fiscais de fls.
439/442).
- Pão seven boys: se trata de pão industrializado e embalado pelo fabricante,
sendo uma exceção da incidência monofásica (Doc. IV). O mesmo argumento deve
ser utilizado para mistura para fabricação de pão comum e pão francês ( cita
notas fiscais de fls. 488/495).
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
12
- Farofas diversas (de mandioca, de milho, de soja e farinha de pão): a fiscalização
confundiu preparado industrializado e embalado pela indústria com farinha
natural (Doc V)
- Glosa de créditos de insumo – frete: Contesta a afirmação da fiscalização de que
teria informado erroneamente as despesas com frete no SPED, posto que a
empresa informou nos blocos D 101 (PIS) e D 105 (COFINS) e, ainda, no bloco D
100, o valor resultante da soma das duas exações pagas na aquisição do serviço
de frete. Encaminha, por amostragem, um Conhecimento de Transporte, o recibo
do SPED e o arquivo da XT (Doc VI).
- Pouco importa se o frete efetivamente pago e tributado decorre de transporte
de mercadorias do fornecedor para revenda (venda FOB) ou do contribuinte para
seus clientes (entregas - venda CIF), já que ambos geram um direito a crédito,
conforme bem salientado na Solução de Divergência COSIT 11 de 27 de setembro
de 2007.
- Em vista da não cumulatividade, existe direito a descontar os créditos. Deve ser
entendido como insumo, tudo o que for essencial à atividade da Impugnante.
- Não se trata aqui de concessão de benefício pela Lei e consequente
interpretação restritiva. Uma vez que a atividade econômica é contemplada pelo
regime da não cumulatividade, esta deve ser plena. O correto é buscar o conceito
de insumo na legislação do Imposto sobre a Renda.
- Cita decisões administrativas e decisão judicial, observando a repercussão geral
desta última.
- Cálculos retificados: Na apuração dos valores retificados, a fiscalização não
considerou o crédito anterior acumulado existente em abril, maio e junho de
2012, como demonstram os anexos recibos de SPED (Docs VII a X), que devem ser
abatidos para cálculo do saldo devido em cada mês subsequente.
- A impugnante ajuizou uma ação judicial perante a 1a. Vara da Justiça Federal de
Pouso Alegre (0003094-31.2005.4.01.3810, ajuizado em novembro de 2005) na
qual foi determinado que a Impugnante aproveitasse o crédito litigioso de
insumos e efetuasse o depósito do valor equivalente aproveitado, para suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, inciso II do CTN. Tais
valores depositados judicialmente devem ser abatidos do cálculo apurado de
saldo de crédito fiscal (Docs XI a XVIII).
12. Os documentos apresentados foram juntados ao processo.
13. Os autos foram então enviados à esta DRJ para julgamento.
14. É o relatório.

Em sessão de 12/11/2020, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente,
tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 108-005.401):
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
13

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/07/2012
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e
regulamentares, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil
expresso em atos normativos.
IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a impugnação deve ser instruída com os
documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa.
PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido quando prescindível, já que a comprovação depende
de provas documentais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/07/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens para revenda não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM FRETE.
Pode ser apurado crédito calculado sobre os gastos com fretes na venda de
produtos, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO.
Revertidas as glosas em sede de diligência fiscal, em face dos documentos
comprobatórios apresentados pela contribuinte, e constatado que nos valores
apurados não houveram débitos a lançar, apenas créditos a glosar, deve ser
exonerada a exigência fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/07/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens para revenda não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
14
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM FRETE.
Pode ser apurarado crédito calculado sobre os gastos com fretes na venda de
produtos, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO.
Revertidas as glosas em sede de diligência fiscal, em face dos documentos
comprobatórios apresentados pela contribuinte, e constatado que nos valores
apurados não houveram débitos a lançar, apenas créditos a glosar, deve ser
exonerada a exigência fiscal.
Impugnação Procedente em Parte

Em razão da reversão parcial das glosas, a DRJ apresentou recurso de ofício.
Em 10/12/2020, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
razões semelhantes àquelas já apresentadas.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.
Relativamente ao Recurso Voluntário, é relevante aqui apontar que a Recorrente
apresentou documentação complementar antes da realização deste julgamento, buscando refutar
os argumentos utilizados pela DRJ e comprovar o seu direito creditório em relação à rubrica de
“fretes”.
Embora exista corrente jurisprudencial em sentido diverso, filio-me aqui a uma
posição mais moderada, onde se admite a apresentação de provas pelo contribuinte até o
momento do efetivo julgamento do Recurso Voluntário, especialmente quando esses documentos
são essenciais para o deslinde do feito.
Observe-se que a adoção de entendimento engessado representa agressão ao
princípio constitucional da moralidade administrativa (art. 37, CF), isto porque, logicamente, se a
Administração Pública rejeita, por mero formalismo, a apresentação de prova de que os valores
por si exigidos carecem de amparo jurídico, indiretamente, apropria-se de valor que não lhe
pertence.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
15
Além disso, em casos em que o volume de documentos necessários à comprovação
do direito creditório é grande, é bastante comum que o prazo concedido pela Fiscalização seja
insuficiente para a apresentação de uma resposta tecnicamente adequada, sendo também
comum que, em virtude da complexidade, as provas que seriam necessárias à resolução do
problema só sejam identificadas após minuciosa análise feita pela DRJ.
Ademais, se o Julgador pode agir de ofício para a elucidação da chamada “verdade
real” (art. 18, Decreto no 70.235/1972), com mais razão, não me parece adequado declarar a
preclusão quando ainda há espaço para o Órgão Administrativo judicante proceder à análise de
provas.
Sobre o prestígio aos princípios do Formalismo Moderado e da Verdade Material,
cita-se aqui decisões destes E. CARF, incluindo-se julgado da Câmara Superior:

PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de
ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na
Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de
apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as
autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa, incluindo
o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o
caso concreto. Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo
não é absoluto.
(CARF. 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 13558.000598/2005-
03. Acórdão no 9101-003.953. Rel.: Viviane Vidal Wagner. Pub.: 20/02/2019)

Dito isto, decido aqui por admitir a juntada de provas adicionais pela Recorrente,
prosseguindo, a partir dessa premissa, na apreciação dessa matéria recursal.
Quanto aos créditos vinculados aos “fretes”, o Relatório Fiscal fez os seguintes
apontamentos:

(a) Com base nos arquivos do SPED, o Auditor Fiscal concluiu que a empresa não
segregava o frete incorrido na aquisição de mercadorias a serem revendidas, e o
frete pago para o transporte dessas mercadorias até o estabelecimento dos
compradores;
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
16
(b) Apesar disso, o Auditor Fiscal conseguiu proceder à segregação entre os “fretes
de aquisição de mercadorias” e os “fretes de venda”;
(c) Em relação aos fretes de aquisição de mercadorias, a glosa foi procedida com
base no entendimento de que esses gastos não poderiam ser classificados como
insumos (cf. art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003);
(d) Em relação aos fretes de venda, o Auditor Fiscal intimou a empresa a apresentar
documentos comprobatórios, e chegou à conclusão de que a empresa não
conseguiu comprovar o pagamento da totalidade dos documentos fiscais (ou
seja, houve reconhecimento parcial), isto porque os valores individuais dos
comprovantes apresentados não coincidiam com os valores de fretes exigidos
pelos prestadores de serviço;
(e) Além disso, em alguns casos, o Auditor Fiscal chegou à conclusão de que a
empresa não teria assumido o ônus nos fretes de venda (cf. art. 3o, inc. IX, e art.
15, da Lei no 10.833/2003) e, por isso, entendeu pela glosa dos créditos.

Por entender que houve deficiência na análise do conjunto probatório, a DRJ
determinou a realização de diligência, onde, contudo, não houve a inclusão de pontos
relacionados à apuração de créditos sobre os fretes.
Por sua vez, em sede de Impugnação, a Recorrente trouxe documentos
complementares sobre essa rubrica (Anexo VIII), buscando, por amostragem, comprovar que a
alegação feita pela Fiscalização estava equivocada.
Ao julgar a Impugnação, a DRJ considerou que a documentação apresentada seria
insuficiente, tendo apresentado diversos motivos, incluindo-se, dentre eles, a impossibilidade, em
alguns casos, de amarração dos comprovantes bancários com a lista de serviços de frete
contratados, elaborados pela própria fiscalização (planilha “Fretes 2014 e 2015).
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou defesa em linha com aquela já
trazida em sua Impugnação, e requereu, novamente, a realização de diligência para a
complementação da instrução probatória.
Posteriormente, a Recorrente peticionou a este E. CARF para a juntada de
documentação complementar, consistente em um relatório técnico (“Laudo Técnico de
Constatação”) elaborado por empresa de auditoria independente, buscando comprovar o seu
direito creditório vinculado aos gastos com fretes.
De acordo com o relatório apresentado, o escopo do trabalho foi o de comprovar
que os pagamentos feitos à “Transvila Transportes e Logística Ltda.” (empresa pertencente ao
grupo econômico da Recorrente) e às demais transportadoras estavam vinculados aos fretes de
aquisição de mercadorias para revenda, ou aos fretes de revenda de mercadorias:
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
17

“Nosso trabalho teve como objetivo evidenciar o efetivo pagamento realizado
pela empresa P. Severini Netto à Transvila Transportes e Logística Ltda. e demais
transportadoras, em razão dos serviços de transporte contratados por estas.
Nesse sentido, especificamente nosso trabalho compreendeu:
● A confirmação e evidenciação da escrituração dos CTRCs (Conhecimento de
Transporte Rodoviário de Cargas) e CT-es (Conhecimento de Transporte
Eletrônico) objeto de autuação, nas obrigações acessórias EFD ICMS/IPI (Livro
Fiscal de Entradas) e EFD Contribuições (Registro da Apuração de PIS e COFINS);
● Confirmação e evidenciação da correta indicação da natureza do frete
(vinculado à operação de compra ou operação de venda) na EFD Contribuições em
relação ao controle gerencial mantido pela empresa;
● Confirmação e evidenciação da escrituração da NF (Nota Fiscal) ou NF-e (Nota
Fiscal Eletrônica) a que se refere o transporte contratado na EFD ICMS/IPI (Livro
Fiscal de Saídas);
● Confirmação e evidenciação da escrituração dos CTRCs e CT-es no Registro
Contábil da empresa; e
● Confirmação a evidenciação do pagamento dos transportes contratados.

Ao proceder à análise dos documentos, Auditoria Independente chegou a
constatações diametralmente opostas à avaliação probatória feita pela DRJ, conforme trazido a
seguir:

Constatação 1: Constatamos que a totalidade dos CTRCs/CT-es foram escriturados
na EFD ICMS/IPI (ou seja, 52.463 CTRCs / CT-es), nos Registros D100 e D190.
Constatação 2: Constatamos que a totalidade dos CTRCs/CT-es foram escriturados
na EFD Contribuições (ou seja, 52.463 CTRCs / CT-es), nos Registros D100, D101 e
D105.
Constatação 3: Constatamos que 51.412 CTRCs/CT-es (equivalentes a 98,00% do
total de documentos autuados) possuem correspondência entre a natureza do
frete escriturado na EFD Contribuições e a informação indicada no Relatório
Gerencial de Fretes Tomados.
Constatação 4: A partir das informações constantes no Relatório Gerencial de
Fretes Tomados, verificamos que há 67.643 notas fiscais vinculadas aos fretes
autuados. Deste total, constatamos a escrituração de 65.534 notas fiscais
(equivalente a 96,88%) nos registros C100 e C190 da EFD ICMS/IPI. Do total de
documentos fiscais escriturados na EFD ICMS/IPI, constatamos que todas as notas
fiscais (ou seja, 65.534 notas fiscais) possuem a indicação do CFOP vinculado à
operação, o que demonstra a sua regularidade.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.983 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720014/2017-09
18
Constatação 5: Constatamos a escrituração de 52.281 CTRCs/CT-es (equivalente a
99,65% do total de documentos fiscais autuados) no Registro Contábil da
empresa.
Constatação 6: Constatamos a existência de dados vinculados à quitação para
52.391 CTRCs/CT-es (equivalente a 99,86% do total de documentos autuados).
Para 99,99% dos casos constatados, verificamos que o pagamento foi realizado
conforme ou a maior ao valor do título constante no Relatório Gerencial de Fretes
Tomados.

Com base nessas constatações, a Auditoria Independente concluiu pela
possibilidade de vinculação entre os comprovantes de pagamento e 52.463 CTRCs/CT-es,
totalizando o valor de “R$ 6.579.173,56 e créditos no montante de R$ 108.556,27 de PIS e
montante de R$ 500.018,24 de COFINS, totalizando R$ 608.574,51 de créditos de PIS e COFINS”,
sendo que, para embasar essa conclusão, anexou extensa planilha (com mais de 100.000 linhas).
Levando-se em consideração que, para a análise das questões de direito
apresentadas no Recurso Voluntário, faz-se imprescindível o enfrentamento das provas existentes
nos presentes autos, e que, ainda, a conclusão trazida pela Auditoria Independente se contrapõe à
fundamentação da decisão da DRJ, proponho, com base no artigo 58, inc. XIII, do RICARF, a
conversão do presente julgamento em diligência.
Em diligência, a Unidade de Origem deverá proceder à análise do “Laudo Técnico de
Constatação” elaborado pela Auditoria Independente, para a confirmação ou rejeição das
constatações contidas no documento, fazendo as suas conclusões e fundamentações constar em
relatório, cientificando a Recorrente acerca dos resultados apurados e lhe oportunizando o prazo
de 30 dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1609
DF CARF MF
Original